Tribunal: TJBA
Processo: 8000694-17.2023.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000694-17.2023.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SONARA DE ALMEIDA FERREIRA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO LIMA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CRÉDITO NÃO DISPONIBILIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação de falha na prestação do serviço bancário e inexistência de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário consistente na não disponibilização útil do valor de empréstimo contratado; e (ii) saber se tal circunstância enseja a resolução do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A prova dos autos evidencia a plausibilidade da alegação de falha na prestação do serviço, uma vez que o valor do empréstimo, embora formalmente creditado, não foi disponibilizado para fruição pela consumidora.

4.
A ausência de acesso efetivo ao numerário compromete a função econômica do contrato, caracterizando defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, com transferência indevida do risco da atividade ao consumidor.

5.
A solução adequada consiste na resolução do contrato, com retorno das partes ao status quo ante, inexigibilidade das parcelas e restituição simples dos valores descontados, evitando enriquecimento sem causa.

6.
A falha contratual, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável, por ausência de violação relevante a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “1. A não disponibilização útil de valor decorrente de empréstimo bancário caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a resolução do contrato. 2. É devida a restituição simples dos valores descontados quando ausente prova de fruição do crédito pelo consumidor. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo circunstâncias excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, Apelação nº 0015833-05.2018.8.19.0008, Rel. Des. Benedicto Ultra Abicair, j. 23.03.2022; TJ-RJ, Apelação nº 0005158-05.2020.8.19.0075, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, j. 29.11.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000694-17.2023.8.05.0063
tendo como apelante
SONARA DE ALMEIDA FERREIRA SILVA

e apelada
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22